Tribunal: STF
Processo: ARE 1197058
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ART. 5º, I, II, III E XLVI, DA LEI FUNDAMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DO ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.



    2. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. A revisão das premissas fixadas pela Corte de origem para formar seu convencimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do quadro fático apresentado, providências inviáveis de serem realizadas em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.